Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-25.2017.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito CIVIL. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. Embargos NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que confirmou a incompetência do Juizado Especial Cível, diante do superveniente interesse de menor em cumprimento de sentença.
1.1. O Embargante aponta a existência de omissão e obscuridade; aduz que o Acórdão não se pronunciou sobre a remessa dos autos ao juízo competente, com integral aproveitamento dos atos (CPC, art. 64, §3o); requer esclarecimentos sobre a fixação de honorários de 10% sobre o valor da causa, bem como a redução por equidade. Pretende o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento dos dispositivos apontados nos Embargos.
1.2. Contrarrazões. O Embargado aponta inovação recursal; requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, bem como a condenação do Embargado pela interposição de recurso meramente protelatório e litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a tese arguida foi apresentada anteriormente; (ii) superada a preliminar, verificar a existência de supostos vícios de omissão e obscuridade no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 51, inciso IV, da Lei no 9.099/1995, extingue-se o processo quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o da referida Lei; não há previsão legal de redistribuição do feito, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal. Precedentes: Acórdãos 2013792 e 2029194.
4. No caso, o Embargante sequer arguiu no recurso inominado a possibilidade de remessa dos autos ao juízo competente. Dessa forma, não há possibilidade de conhecer da tese, por configurar patente inovação recursal.
5. Honorários advocatícios fixados no Acórdão embargado de acordo com os parâmetros do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
7. Por fim, apesar de não conhecidos, os Embargos de Declaração opostos não possuem caráter manifestamente protelatórios, não possuindo cabimento a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não conhecidos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________________________
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125 do FONAJE. TJDFT, Acórdão 2013792, RI 0724629-67.2024.8.07.0007, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/6/2025; TJDFT, Acórdão 2029194, RI 0797820-21.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 7/8/2025.